Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738495-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por DANIELA RIBEIRO VASCONCELOS em desfavor de BANCO GMAC S/A, processo n. 0718289-39.2022.8.07.0020. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que declinou de ofício da competência em virtude de a parte autora possuir domicílio em Taguatinga. Lado outro, o Juízo suscitante da Primeira Vara Cível de Taguatinga alega ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício. Em decisão interlocutória, esta Relatoria determinou o Juízo Suscitado como competente para decidir medidas urgentes. (ID 41313191) Relatado o essencial, DECIDO. Em consulta aos registros informatizados do 1o grau, verifica-se a prolação de sentença em 09/12/2022, que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. (ID 144820606 dos autos de origem) Nesse contexto, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. No mesmo sentido, cito julgado desta e. Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator